Tribunal: TJBA
Processo: 8010838-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010838-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL SOARES

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS ANJOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. OMISSÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DA PARTE ATENDIDO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios e a validade da capitalização mensal de juros e da cumulação dos encargos moratórios.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) a sentença foi omissa, deixando de apreciar a alegação de descumprimento contratual; e se (ii) é possível a capitalização mensal de juros.

III. Razões de decidir

3. A sentença, ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, determinou a readequação do contrato aos índices fixados pelo Banco Central do Brasil, atendendo ao pedido do apelante e desfazendo seu prejuízo financeiro. Sendo assim, não há se falar em omissão da sentença, pois a questão foi devidamente apreciada, com satisfação da pretensão.

4. É possível a capitalização de juros, desde que pactuada, assim considerada quando a taxa anual de juros prevista no contrato é superior ao duodécuplo da mensal, como é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010838-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante GABRIEL SOARES e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.